Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729911-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E S P A C H O Aguarde-se conforme requerido. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora